Tribunal: TJDFT
Processo: 0750048-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750048-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL RHUDA DE SA E SILVA AGRAVADO: URANDY JOAO DE OLIVEIRA, WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, WEVERTON VIANA MARINHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Intimação para Recolhimento do Preparo em Dobro - Determinação Não Cumprida - Não Conhecimento GABRIEL RHUDA DE SÁ E SILVA interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707107-84.2020.8.07.0001 em desfavor de URANDY JOAO DE OLIVEIRA, WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, WEVERTON VIANA MARINHO, não teria se manifestado sobre os pedidos formulados pelo agravante, proferindo decisão ultra petita. Em suas razões recursais (ID 53729776), o agravante aduz não ter o juiz a quo se manifestado com relação aos pedidos formulados pelo agravante e, além disso, a decisão proferida seria ultra petita visto determinar intimação em endereço não conhecido e não indicado pelo ora agravante. Ao final requer seja provido o Agravo de Instrumento para reconhecer a validade da intimação do Sr. Urandy João de Oliveira, nos moldes do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, ou seja, determinada a intimação do agravado por edital, na forma do art. 256, II, do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões. Verificada ausência do preparo recursal, o agravante foi intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Decorrido prazo, o agravante não se manifestou, tampouco promoveu o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do art. 1.007, § 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, ou cumprida parcialmente, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação do § 5o do mesmo dispositivo supramencionado. No presente caso, mesmo após intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, o agravante manteve-se inerte. Assim, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator